Tribunal: TJDFT
Processo: 0753520-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SISTEMA INFORMATIZADO. SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE VERIFICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. INCABÍVEL.
1. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade.
2. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizados, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação.
3. No presente agravo, há análise de decisão interlocutória que não adentra no mérito da lide e não fixa sucumbência; por consequência, não comporta fixação de honorários sucumbenciais.
4. A interposição de recursos caracteriza apenas o exercício regular de direito previsto no CPC, o que, por si só, não induz litigância de má-fé.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.